Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-78.2009.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-78.2009.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.487.951/0001-98 (APELADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO II - CPF: 012.042.611-05 (APELANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(s):

MARCO AURELIO PARZIANELLO II

APELADO(s):

PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA

AGROPECUÁRIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS
ATRAVÉS DE NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – PROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – ALEGADA AUSÊNCIA DE MEMORIAL DO CÁLCULO – IRRELEVÂNCIA – PROVIDÊNCIA NÃO EXIGIDA PELO CPC/73 VIGENTE AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ACEITE DAS DUPLICATAS, DE RECEBIMENTO EM ALGUMAS DAS NOTAS FISCAIS E DE NÃO RECONHECIMENTO DAS ASSINATURAS DAS DEMAIS – IRRELEVÂNCIA – RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS RECONHECIDO NOS EMBARGOS MONITÓRIOS - CONTRATO DE PERMUTA HAVIDO ENTRE AS PARTES – INVALIDADE DO NEGÓCIO RECONHECIDA EM OUTRA AÇÃO - SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – INDISCUTIBILIDADE – CRÉDITO MONITÓRIO FORMADO POR VÁRIOS TÍTULOS – NECESSIDADE DE CÔMPUTO DE JUROS E CORREÇÃO A PARTIR DO RESPECTIVO VENCIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na vigência do CPC/73, época em que ajuizada apresente ação, absolutamente desnecessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, bastando a ‘prova escrita’ da dívida, até porque nenhum dos dispositivos que regiam o provimento monitório exigia que a inicial seja instruída com planilha de cálculo ou memória discriminada do valor em cobrança.

Não há se falar em improcedência do pleito monitório se, de apesar de suscitar a
ausência de aceite das duplicatas, de recebimento em algumas das notas fiscais e de não reconhecimento das assinaturas das demais, o réu embargante reconhece que recebeu as mercadorias aludidas na prova escrita carreada aos autos, ainda que sob o pretexto de tê-las recebido como parte do pagamento de um contrato de permuta firmado com a autora embargada o qual, na verdade, foi declarado inválido em outra ação judicial, cuja sentença já transitou em julgado.

Se valor total perseguido na monitória é formado por vários créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, o
quantum
devido será apurado pela soma dos valores individuais de cada um, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

MARCO AURELIO PARZIANELLO II

APELADO(s):

PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA

AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARCO AURELIO PARZIANELLO II
contra a sentença proferida na
Ação de Monitória
no 155-78.2009.811.0107 (Cód. 32159) ajuizada por
PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelo apelante e julgou procedentes os pedidos iniciais para constituir em o débito representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC/15. Por fim,

condenou o réu/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação.

Inconformada, sustenta a parte apelante que embora a sentença tenha rejeitado a preliminar de ausência de memória descritiva do cálculo, o fato é que a inicial não conseguiu apontar o índice de correção monetária aplicável.

Aduz que em relação à necessidade de prova escrita, a sentença teria ignorado o fato de que
nenhuma das duplicatas acostadas, assim como as notas fiscais 3322, 3933, 3934, possuía qualquer assinatura do apelante, inexistindo, portanto, prova da entrega de referidas mercadorias.

Assevera que não se pode dizer que os argumentos dos embargos monitórios confirmam a entrega, já que neles se destacou firmemente que nenhuma das mercadorias relacionadas nas notas fiscais apontadas foram entregues, o que devolveu à autora/embargada a obrigação de fazer tal prova, da qual, no entanto, não conseguiu se desincumbir.

Defende que, este modo, a única prova escrita apresentada nos autos foi aquela produzida pela própria autora, ou seja, documentos unilaterais sem qualquer assinatura do apelante e, portanto, em absoluta desconformidade do o art.1.102-A do CPC/73.

Alega que
no capítulo em que abordou o contrato de permuta, embora a sentença o tenha considerado ineficaz sob a frágil alegação de que o representante da apelada no ato não teria poderes para representá-la, nas suas alegações finais, a apelada reconheceu expressamente que o mesmo era seu gerente, argumento que, inclusive, foi também utilizado para alegar contradita por ocasião da audiência realizada na Comarca de Sorriso.

No mais, propala que, no caso, deve ser reconhecida a validade do contrato de permuta firmado com o gerente da apelada, mediante os princípios da boa-fé e da aparência, nos termos do art.1.022 do CC/2002, mesmo porque não houve qualquer questionamento quanto ao conteúdo do negócio, sendo inegável que empresa autora possui para com o apelante um débito no valor original RS440.000,00, a ser compensado com eventual crédito monitório, nos termos do 368 do CC/2002.

Contrarrazões no ID. n. 25596976.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente ação monitória alegando, em síntese, ser credora do requerido no valor de R$ 109.632,91 representados por duplicatas/notas fiscais de no 3539, 3576, 3322, 3333, 3341, 3490, 3575, 3519, 3545, 3459, 3460, 3461, 3568, 3933 e 3934 oriundas do fornecimento de defensivos agrícolas.

Citado, o apelante ofertou embargos monitórios suscitando, em síntese, (i) a inépcia da inicial, por ausência de planilha do débito, (ii) ausência de prova escrita da dívida, pois desconhece as assinaturas dos documentos acostados a exordial, assim como pela inexistência de assinatura do recibo de algumas notas fiscais.

No mérito, sustentou que as mercadorias recebidas estão vinculadas ao contrato de permuta celebrado entre as partes, do qual tem um crédito no valor de R$440.000,00, devendo haver a compensação dos respectivos créditos.

No mais, pugnou pela procedência dos embargos, para reconhecer a inexistência da dívida, bem como para condenar a parte embargada a restituição em dobro.

Regularmente processado o feiro, adveio a sentença de rejeição dos embargos monitórios, e de procedência dos pedidos iniciais para constituir o débito representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial em título executivo judicial.

Pois bem.

A análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, constata-se que o apelo não merece a guarida almejada.

Relativamente a não apresentação da memória de cálculo de que trata o §2o do art.700 do CPC/15 porque, sob a vigência do CPC/73 – época do ajuizamento,
“para a propositura de ação monitória é desnecessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito de que trata o art.614, II do CPC – exclusivo para as execuções - bastando a ‘prova escrita’ da dívida, até porque nenhum dos dispositivos que regem o provimento monitório exige que a inicial seja instruída com planilha de cálculo ou memória discriminada do valor em cobrança.”
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0009533-43.2009.8.11.0015 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/05/2013, publ. no DJE 11/06/2013)

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA EXORDIAL COM MEMÓRIA DE CÁLCULO – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EM VIGÊNCIA QUE ESTABELECE A ANÁLISE DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Inteligência do art. 700, §2o, inciso I, do CPC/2015. Inexistência de previsão legal no Código de Processo Civil/1973, legislação vigente à época da propositura da demanda. Hipótese em que se afigura dispensável a juntada da planilha de cálculo atualizada, considerando que o título de crédito representa quantia certa, a ser apurada, mediante o acréscimo de juros de mora e correção monetária, em sede de execução. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0008226-82.2012.8.11.0004 Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/03/2017, publ. em03/04/2017)

No que tange à alegação de que ausente no caso prova escrita capaz de subsidiar o pleito monitório, sob o pretexto de que o embargante desconhece as assinaturas constantes nos documentos e que três das notas fiscais apresentadas não possuem recibo assinado, certo é que, como bem frisou a sentença, tais argumentos merecem ser rechaçados
“pelas próprias alegações do embargante, que afirmou ter retirados os produtos descritos nas notas em razão do contrato de permuta firmado com a parte embargada.”

Nesse sentido, o apelante realmente reconheceu em seus embargos monitórios ter recebido as mercadorias que ensejaram o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que embasam a monitória, embora tivesse tentado justificar tal recebimento em um contrato de permuta que já fora invalidado judicialmente. Senão vejamos o trecho de sua defesa que evidencia tal reconhecimento:

“[...].

Isso porque, as mercadorias que foram recebidas pelo Embargante estavam vinculadas a um contrato de permuta firmado entre as partes (original em anexo), na qual a Embargada se comprometeu a fornecer insumos enquanto o Embargante entregava sementes ‘crioulas’, como descrito em tal instrumento.

Ou seja, a Embargada não pode exigir um pagamento diverso do pactuado, pois, se obrigou a permutar os seus insumos com a mencionada semente crioula, e é esta a forma de quitar tal débito.”
(ID. n. 25596466 - Pág. 3)

Logo, se apesar de tentar se apegar a questões formais, nos seus embargos o réu da monitória reconhece ter recebido os produtos que ensejaram
o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que dão respaldo à monitória, tais documentos escritos se revelam suficientes para a procedência do pleito monitório.

AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA VÁLIDA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PERCENTUAL - REDUÇÃO INDEVIDA - ARBITRAMENTO NOS MOLDES O ARTIGO 20, § 3ODO CPC. A duplicata sem aceite protestada, desacompanhada do comprovante de entrega das mercadorias, mas confessado o seu recebimento, constitui documento próprio para a instrução do pedido monitório, mormente se o devedor reconhece haver recebido a contraprestação. Não há falar em redução do percentual de honorários se a sentença o fez em atendimento ao artigo 20, § 3o do CPC. (TJMG - 16a Câmara Cível – Apelação Cível no 1.0702.98.019039-2/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu, j. em 15/03/2006, publ. em 28/04/2006)

Por fim, em relação à suposta validade e eficácia do contrato de permuta havido entre as partes, não se pode olvidar que tal questão já se encontra preclusa.

Isso porque, a invalidade do mencionado contrato de permuta firmado entre o apelante e o gerente da apelada, sem que este tivesse poderes para contratar em nome da empresa empregadora foi reconhecida em sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória por perdas e danos
no 147/2005, a qual foi, neste ponto, mantido por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de Apelação Cível no 133478/2008, em aresto assim ementado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PERMUTA CELEBRADO ENTRE EMPRESA E PARTICULAR - ASSINATURA LANÇADA POR QUEM NÃO TEM PODERES PARA REPRESENTAR A EMPRESA CONTRATANTE - FALTA DE RATIFICAÇÃO DO NEGÓCIO POR PESSOA DETENTORA DE PODERES PARA TAL - INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA E DOS ARTIGOS 1.022 E 1074 DO CC - FALTA DE PRECAUÇÃO DOS AUTORES NA EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUANDO DA CONFECÇÃO DO CONTRATO QUE, ENVOLVE QUANTIA VULTOSA - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ADQUIRIDA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DEDUÇÃO CONTUDO, DA IMPORTÂNCIA REFERENTE ÀS MERCADORIAS DEVOLVIDAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É manifesta a ineficácia de Contrato de Permuta de Produtos, firmado e subscrito por pessoa que não tem poderes para representar a empresa anunciada como contratante, ainda mais, se referido contrato não foi, efetivamente, ratificado por pessoa detentora de poderes para tal.

Não se aplica “in casu” a teoria da aparência, e o disposto nos artigos 1.022 e 1.074 do Código Civil, quando, resta evidenciado que, o ex-funcionário da empresa era mero vendedor dela, não se aparentando sequer, como gerente ou, administrador desta, ainda mais, que, sendo os Autores/contratantes clientes de longa data, não se precaveu, quando da confecção do Contrato, na exigência do contrato social da empresa, por envolver quantia vultosa na negociação.

Sendo inválido o Instrumento Contratual de Permuta, é licita a cobrança da dívida oriunda de aquisição de mercadorias junto à empresa Ré, que supostamente deveriam ser objeto de permuta.

Há de ser excluída da dívida importância referente às mercadorias que foram devolvidas pela Autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em havendo a dívida, e estando inadimplida, há de ser revogada a Antecipação de Tutela, concedida com o intuito de abster que se remeta o nome do devedor nos Cadastros Negativadores de Crédito.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0133478-49.2008.8.11.0000, Relator: Jurandir Florêncio de Castilho, j. em 06/04/2009, publ. no DJE 16/04/2009)

Contra tal veredicto, foi interposto o Recurso Especial no 49906/2009, ao qual foi negado seguimento pela E. Vice-presidência desta Corte, tendo a respectiva decisão transitada em julgado em 31/07/2009.

Desta forma, a questão atinente à alegada validade do contrato de permuta invocado pelo apelante já se encontra cristalizada noutros autos, tendo se tornado imutável por força da coisa julgada.

Por outro lado, entendo que a sentença se quedou silente quanto à forma como devem incidir os juros de mora a correção monetária sobre o
quantum debeatur
, pelo que passo a fixá-los.

Neste particular, cumpre salientar que sendo o valor total perseguido pela apelada na monitória formado por uma variedade de créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, variando entre 30/10/2004 e 20/04/2005, o
quantum
devido será formado pela soma de cada um destes créditos individuais, acrescido de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para determinar que valor do título executivo judicial seja apurado pela soma de cada um dos créditos individuais, representados pelas duplicatas e notas fiscais que embasam o pleito monitório, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020